Tribunal: TCU
Processo: 006.530/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 10001 (Objeto: Impactos financeiros e ambientais advindos do PL no 2564/25, que propõe que embargos ambientais não poderão ser aplicados com base em detecção remota como imagens de satélite.)

Inteiro teor:
Acórdão 1756/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, III, 169, inciso VI, 235, caput e parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.530/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.